Tribunal: TJBA
Processo: 8009919-04.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009919-04.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AGLAIA COELHO SILVA Advogado(s):THAWA FERREIRA DA SILVEIRA CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. MEDICAMENTO TRASTUZUMABE DERUXTECANA. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA COM METÁSTASE. ILEGALIDADE DA RECUSA. ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO EM R$30.000 (TRINTA MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA ARBITRADOS EM R$.15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). TEMA 1313 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, na condição de gestor do PLANSERV, contra sentença que, em ação ordinária com pedido de tutela antecipada cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento quimioterápico com o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana, condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00, fixou multa diária de R$ 2.000,00 para hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, e estabeleceu honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 por dia, sem teto máximo de incidência, deve ser excluída ou redimensionada; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a justificar a condenação por danos morais, bem como a adequação do quantum indenizatório; (iii) determinar os critérios de fixação dos honorários advocatícios diante do elevado valor da causa, à luz do Tema 1.313 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A multa cominatória possui natureza coercitiva e tem por finalidade pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, devendo possuir valor suficiente para tornar o descumprimento mais oneroso do que a observância da ordem judicial. O histórico processual demonstra reiterado descumprimento da tutela de urgência pelo ente estatal, sendo necessários sucessivos bloqueios judiciais para garantir a realização das aplicações do medicamento nas datas indicadas pela equipe médica. A fixação da multa diária revela-se adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial, contudo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando a fixação de teto máximo de incidência. A negativa de cobertura do medicamento prescrito para tratamento de neoplasia maligna com metástase pulmonar e encefálica configura conduta abusiva e ilegal, especialmente diante de prescrição médica urgente e indispensável à continuidade do tratamento oncológico. O direito à saúde constitui direito fundamental, impondo ao sistema de assistência gerido pelo Estado o dever de garantir tratamento adequado ao beneficiário quando a enfermidade é coberta pelo plano. A recusa injustificada de tratamento médico essencial intensifica o sofrimento e a angústia do paciente em situação de grave enfermidade, configurando dano moral in re ipsa. O valor de R$15.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação. Nas demandas que visam à satisfação do direito à saúde em face do Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A multa cominatória é instrumento coercitivo destinado a assegurar a efetividade da ordem judicial, podendo ser fixada quando demonstrado o histórico de descumprimento da obrigação pelo devedor. A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial por entidade de assistência à saúde configura conduta abusiva e gera dano moral in re ipsa. Nas demandas que visam à concretização do direito à saúde em face do Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme orientação do Tema 1.313 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §2º, §4º, II, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8084396-47.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 16.09.2024; STJ, Tema 1.313. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 8009919-04.2024.8.05.0103, em que é apelante ESTADO DA BAHIA e apelada AGLAIA COELHO SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .